Tribunal: CARF
Processo: 12466.720607/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720607/2016-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.423 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
AUTOPORT TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 31/05/2012 a 31/08/2012
TRÂNSITO ADUANEIRO. CHEGADA DO VEÍCULO FORA DO PRAZO
ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADO.
De acordo com o art. 107, inciso VIII, alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66
aplica-se a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso ou fração,
no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino
fora do prazo estabelecido sem motivo justificado.
INFRAÇÃO CONTINUADA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES DIVERSAS
Não há que se falar em continuidade delitiva quando a penalidade decorre de
diversas condutas apuradas em datas e circunstâncias distintas, mas que foram
consolidadas na mesma autuação fiscal por se tratar de revisão aduaneira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/05/2012 a 31/08/2012
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO
PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade fiscal
competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS E DILIGÊNCIA .
REJEITADA
A convicção da autoridade julgadora é formada livremente a partir das provas
apresentadas em momento oportuno, salvo nas exceções expressas previstas no
§4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. As diligências, por sua vez se prestam
para a sanar dúvidas da autoridade julgadora e não produzir provas no
processo, razão pela qual devem ser indeferidas quando os elementos constante
nos autos forem suficientes para formação da convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.423 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720607/2016-97

Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli
Campos
de
Lima
Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Marcos Antônio Borges, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 107-010.260 da 14a
Turma da DRJ07, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte da impugnação,
conforme decisão abaixo transcrita.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 31/05/2012 a
31/08/2012
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
PRAZO
PARA
CHEGADA.
DESCUMPRIMENTO. AUTUAÇÃO. O descumprimento do prazo previsto na DTA
para a chegada do veículo sob regime de trânsito aduaneiro enseja autuação. COMEX.
REVISÃO ADUANEIRA. A Auditoria Fiscal tem o prazo de 5 (cinco) anos a contar da
data da infração, para impor a penalidade cabível. INFRAÇÃO CONTINUADA.
INOCORRÊNCIA. Inocorre infração continuada quando os fatos geradores da autuação
são autônomos. PROVAS JUNTADAS NO PROCESSO. RETIFICAÇÃO Uma vez
juntadas as provas nos autos, as mesmas devem ser apreciadas a fim de que sejam
reitificados os fatos geradores lançados a maior. PEDIDO DE PRODUÇÃO
POSTERIOR DE PROVAS. A prova documental seja apresentada no momento da
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; - refira-se a fato ou a direito superveniente;-
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (sic)
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
De acordo com o relatório contido na decisão recorrida, o qual adoto em parte,
temos o seguinte contexto da autuação:
Da autuação
Trata-se de auto de infração lavrado em 08/11/2016, no valor total de R$ 74.000,00
(setenta e quatro mil reais), referente ao atraso na chegada ao local de destino de veículo
sob regime de trânsito aduaneiro.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 11 a 36 verificando-se o Sistema Siscomex
Trânsito, que controla o transporte de carga estrangeira de um recinto aduaneiro para o
outro, foram detectados atrasos na chegada de veículos transportadores – (110
ocorrências)
3. Ciência efetuada pessoalmente conforme a apositura da assinatura do gerente de
operação da Sociedade no dia 06/12/2016 – fls. 109
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.423 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720607/2016-97

4. A fiscalização junta aos autos os seguintes documentos:
- Relação das ocorrências – fls. 39 a 43;
- Extrato das DTA usadas para a constituição do presente crédito tributário – fls. 44 a
73;
- Fluxo da Declaração de Trânsito – fls. 85 a 106.
Da impugnação
5. A impugnante interpôs impugnação, em 05/01/2017, juntada de fls. 116 a 125 nos
seguintes termos:
5.1. Atipicidade das ocorrências
Ocorrência de fatos públicos e notórios justificadores dos eventuais atrasos
Período de paralisação nacional dos servidores da ANVISA e operação padrão da RFB
No caso em tela das 110 ocorrências de atrasos, 75 (setenta e cinco) referem-se ao
período entre os dias 17/07/2012 a 30/08/2012, período marcado pela greve dos
servidores da Agência nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e a operação padrão
da fiscalização da Receita Federal, que perdurou até 03/09/2012 e resultou em filas de
navios e veículos para transporte de cargas no Porto de Vitória, Rio de janiro e demais
portos do país.
5.2. Equívocos fáticos nas acusações fiscais
Apontamentos e dados inconsistentes
Incumbe a fiscalização demonstrar o fato gerador e a norma legal aplicável, bem como
o horário de abertura do trânsito, o prazo previsto para sua conclusão e o horário efetivo
de chegada dos veículos transportadores. Tais fatos não foram demonstrados pela
fiscalização, gerando nulidade da presente autuação.
No caso de comboios de veículos, ainda que o primeiro chegasse dentro do prazo, todos
foram considerados como chegados fora do prazo, como foi o caso da DTA
12/0280599-7,
12/0287807-
2,
12/0376579-4,
12/0378109-9,
12/037846-0
e
12/0416221-0. Não se pode olvidar que cada veículo do comboioiniciou operação em
horários diferentes, atribuindo-lhes um mesmo prazo para chegda.
No caso das DTA 12/0416396-8 e 12/0451087-0 a fiscalização informa que teria
ocorido atraso de 20 (vinte dias), fazendo crer que a multa seria de R$ 20.000,00.
Entretanto a memória de cálculo de fls. 09 do presente AI consta a ocorrência de 30
atrasos, majorando injustificadamente a penalidade supostamente em R$ 5.000,00.
5.3. Alegação de continuidade delitiva – solicitação de penalidade única no valor de
R$500,00
5.4. Ante ao exposto requer:
a)sejam as presentes razões processadas e remetdas para apreciação e julgamento, a fim
de que seja o presente auto de infração lançado contra a Impugnante ANULADO sem
que lhe sejam impostas quaisquer penalidades, em vista a ausência de conteúdo
obrigatório, notadamente a completude do conteúdo acusatório, o que pelas razões já
expostas, representam preterição do direito de defesa no presente proceso
administrativo;
b) caso não seja reconhecida a nulidade do presente auto de infração, seja reconhecida a
improcedência, ainda que parcial, das pretenções punitivas indicadas no AI;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.423 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720607/2016-97

c) que a punição sugerida seja julgada inbsubsistente, ante os fatos atípicos ocorridos
no período mencionado, notadamente a greve da ANVISA e a opração padrão da
fiscalização da Receita federal;
d) Seja reconhecida a infração continuada, devendo ser aplicada penalidade no valor de
R$500,00;
e) Por fim protesta pela produção de todas as provas admitidas no direito.
6. A Impugnante junta documentos de fls. 126 a 180, 187 a 188, 260 a 261.
7. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB n. 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB n. 4.086, de28 de julho de 2020 (DOU
29/07/2020), e atendendo o definido pela Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial (COCAJ), encaminhamos o presente e-processo para
julgamento.
É o relatório. (sic)
Intimada da decisão da DRJ a Recorrente apresenta recurso voluntário reiterando
argumentos da impugnação dentre eles a (i) atipicidade das ocorrência sendo fato público e
notório a paralisação nacional dos servidores da Anvisa e operação padrão da RFB que são aptos
a justificar eventuais atrasos;(ii) nulidade da autuação por ausência de comprovação fática das
acusações pela suposta inexistência da indicação horário de cada veículo do comboio. Em
argumento eventual, aduz a necessidade de aplicação do instituto da infração continuada e ao
final, pede a realização de diligência para que se apure os horários de chegada de cada veículo.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Keli Campos de Lima
Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A autuação refere-se a imposição de multa por descumprimento do prazo para
operação de trânsito aduaneiro, prevista na alínea “c” do inciso VIII do art. 107 do Decreto-Lei
no 37/66.
No que tange ao pedido de nulidade por ausência de comprovação fática das
acusações pela suposta inexistência da indicação horário de cada veículo do comboio, o que para
a Recorrente implicaria em erro de tipificação, razão não assiste. Isto porque, a autuação
preencheu todos os requisitos para constituição do crédito tributário com correta descrição dos
fatos e correta tipificação legal, oportunizado à Recorrente o pleno exercício da ampla defesa e
do contraditório, fato é que apresentou tanto impugnação quanto o presente recurso se
defendendo plenamente do que foi imputado.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.423 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720607/2016-97

Há que se pontuar que o caso em apreço refere-se a revisão aduaneira realizada
dentro do prazo de 5 (cinco) anos previstos na legislação (art. 54 do Decreto-Lei no 37/66) e as
informações foram extraídas do Siscomex trânsito de pleno acesso e o qual constava desde então
todas as informações e ocorrências registradas. O extrato de consulta de relação de ocorrências
por usuário (fls. 39 a 43), bem como extratos das declarações (fls. 44 a 73) não deixam margem
de dúvidas sobre o fatos e a Recorrente em momento algum alega desconhecimento dos referidos
documentos. Portanto, não há que se falar em nulidade.
No que tange ao mérito, a Recorrente reconhece categoricamente ocorrência dos
atrasos e aponta que das 110 ocorrências de atrasos 75 delas ocorreram no período de greve a
Anvisa e operação da Receita Federal no período de 17/07/2012 a 30/08/2012, sendo, assim,
incontroverso o fato que motivou a aplicação da multa da alínea “c” do inciso VII do art.107 do
Decreto-Lei no 37/66, vejamos:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais): (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado;
(grifos nossos)
Como se depreende da leitura do dispositivo acima colacionado, afasta-se a
aplicação da multa somente nos casos em que há motivo justificado, o que não se vislumbra no
presente caso, já que a Recorrente se ampara exclusivamente no argumento de que são “fatos
públicos e notórios justificadores dos eventuais atrasos”, juntando apenas notícias dos referidos
acontecimentos e não trazendo aos autos qualquer outra prova apta a comprovar suas alegações,
inclusive, dos demais 35 casos que não ocorreram no período de greve da Anvisa e operação da
Receita Federal.
Oportuno pontuar que não bastasse o fato de que existem 35 ocorrências não
abarcadas no período do referido fato público e notório, não podemos deixar de observar,
conforme constante nos autos, que declarações de transito aduaneiro foram realizadas em
comboio e em quase todas pelo mesmo um veículo conseguiu chegar dentro do prazo fixado. Ou
Ademais, não há que se falar em continuidade delitiva quando a penalidade
decorre de diversas condutas apuradas em datas e circunstâncias distintas, repita-se novamente
que foram 110 ocorrências de atrasos decorrentes de DTA distintas e ocorridas no período de
31/05/2012 a 31/08/2012.
Por fim, salvo as exceções expressas previstas no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, o que não é o caso dos autos, a convicção da autoridade julgadora é formada
livremente a partir das provas apresentadas em momento oportuno. Assim, não tendo a
Recorrente se desincumbido do ônus probatório em sede de impugnação, precluso está seu
direito.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.423 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720607/2016-97

Da mesma forma, não há que se falar em diligência, uma vez que referido
procedimento se presta para a sanar dúvidas da autoridade julgadora e não produzir provas no
processo, razão pela qual devem ser indeferidas quando os elementos constante nos autos forem
suficientes para formação da convicção, sem que isso configure cerceamento de defesa. Neste
sentido, é o entendimento firmado por este Colegiado e objeto da Súmula CARF no 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 325
DF CARF MF
Original